Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESOLUÇÃO N. 3.954/2011 DO BACEN. POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA DEMANDADA.

1. A Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil – Bacen foi editada para consolidar as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País e estabeleceu, em seu art. 2o, a responsabilidade da empresa contratante pelos serviços prestados pelo correspondente.

2. Mostra-se prudente a manutenção do bloqueio deferido pelo Juízo de Primeiro Grau a fim de garantir o resultado útil do processo no caso de eventual acolhimento do pedido, diante da possível existência de responsabilidade solidária da empresa demandada.

3. Agravo de instrumento desprovido.